Tribunal: TJDFT
Processo: 0708753-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708753-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ILDECI DA SILVA PINTO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeitos suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, no cumprimento provisório de sentença no 0702276-68.2022.8.07.00181, proposto por ILDECI DA SILVA PINTO, ora exequente/agravada. Em suas razões recursais, a parte agravante alega excesso de execução, o qual seria decorrente de cumulação da taxa Selic com outros índices, em descompasso com a legislação aplicável. No mérito, requer a reforma do decisum para que seja declarado o excesso de execução e acolhida a impugnação apresentada. Preparo dispensado (CPC, art. 1.007, §1o). Efeito suspensivo indeferido (ID. 56951897). Vieram contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID. 57967402). É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo prolatou sentença extinguindo o cumprimento de sentença em virtude de o Exequente, ora agravante, ter efetuado o pagamento integral do débito (ID. 205574496), conforme definido na decisão objeto deste recurso. Destarte, considerando que o pagamento do valor integral, incluída a parte controvertida, somado ao pedido do DISTRITO FEDERAL para que fosse extinto o processo de origem, gera, irremediavelmente, a perda superveniente do objeto deste recurso, ante a realização de ato incompatível com o desejo de recorrer. Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se Após o trânsito em julgado, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 10 de outubro de 2024 17:41:09. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora